Tribunal: CARF
Processo: 10469.900013/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900013/2014-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.555 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CASA DE SAUDE SAO LUCAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (Brasília/DF):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 076080817, emitido eletronicamente em
07/02/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
n?
24271.31378.290713.1.3.04-74771.
O tipo do crédito utilizado é Pagamento Indevido de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código de receita 2172, período de
apuração 31/01/2013.
A Delegacia da Receita Federal, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 07,
identificou integral utilização anterior do pagamento - DARF no valor de RS
127.877,00 para fins de quitação de outros débitos do contribuinte, em face do que não
homologou a compensação declarada.

1 Fls. 02/06
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900013/2014-41
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e art. 74 da Lei
n« 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A interessada, cientificada em 20/02/2014, apresentou, em 20/03/2014, a manifestação
de inconformidade de fls. 09/12 - acompanhada dos documentos de fls. 13/41 -,
alegando, em síntese, que errou ao informar o valor da Cofins a ser recolhida para
o período de apuração janeiro/2013, pois declarou em DCTF o valor de R$
127.877,00 quando o valor correto seria R$ 6.072,52 e, em decorrência, em
11/02/2014 a DCTF foi retificada e, portanto, aparecerá nos sistemas da Receita
Federal o valor de R$ 121.804,48, que requer como crédito (apresenta demonstrativo do
crédito).
Ao final, a interessada requer a homologação do PER/DCOMP com a extinção do
respectivo débito, relativo à Cofins do período de apuração de dezembro de 2012.
[grifo nosso]
No voto condutor do acórdão, o ilustre relator nos oferece maiores detalhes acerca
das razões de inconformidade da manifestante. Vejamos:
No caso em tela, o contribuinte alega erro no preenchimento da DCTF e afirma ter pago
valor maior do que o efetivamente apurado no período em análise. Aduz, na sequência,
que retificou essa declaração no intuito de demonstrar suas alegações.
Parte da receita bruta do período de janeiro de 2013 - R$ 4.060.148,84 de um total
de R$ 5.773.154,14 - teria sido adicionada, por equívoco, à receita bruta do período
de dezembro de 2012 - R$ 5.198.508,24 -, resultando em uma receita bruta total de
R$ 9.257.777,30 (após a subtração das vendas canceladas no valor de R$ 879,78).
Assim, o contribuinte informa ter retificado a DCTF relativa ao período de janeiro de
2013, para declarar uma receita bruta a tributar de R$ 1.713.005,30 (= R$ 5.773.154,14
- R$ 4.060.148,84), resultando em Cofins devida de R$ 6.072,52. Como o DARF
recolhido somou R$ 127.877,00, haveria um crédito (valor original) de R$
121.804,48 (= R$ 127.877,00- R$ 6.072,52).
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 101-003.786, às fls.
46/54), a 4a TURMA DA DRJ01, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente. O r.
acórdão não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que a câmara baixa
concluiu que a retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do crédito pleiteado e
que era necessária a apresentação de documentos (escrituração contábil e fiscal) que
respaldassem as “alegações apresentadas, quanto ao suposto valor equivocado da receita bruta
auferida em dezembro de 2012, que teria ensejado pagamento a maior de Cofins relativa ao
período de janeiro de 2013” (fls. 53).
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
63/70) em que reafirma possuir um crédito de pagamento a maior de COFINS no valor de R$
121.804,48, referente ao período de apuração 01/2013. Alega que em dezembro de 2012 apurou
e recolheu a contribuição sobre receitas que só viriam a ser faturadas em janeiro de 2013 e que,
por um equívoco, não abateu tais receitas da receita bruta de janeiro/2013, vindo a, novamente,
apurar e recolher a contribuição sobre elas.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

Na medida em que a decisão desfavorável em primeira instância fundamentou-se
na ausência de provas dos valores contidos na DCTF retificadora do PA 01/2013, junto da peça
recursal, o contribuinte trouxe os seguinte documentos:
I. Termo de Autenticação da ECD 2012 (fls. 71/72);
II. Termo de Autenticação da ECD 2013 (fls. 73/74);
III. Termo de Abertura e Encerramento da Escrituração Contábil do Livro
Digital 2012 (fls. 75/75);
IV. Termo de Abertura e Encerramento da Escrituração Contábil do Livro
Digital 2013 (fls. 76/77);
V. Razão Contábil da conta de receita "Serviços Hospitalares" do mês de
dezembro de 2012 (fls. 78/95);
VI. Razão Contábil da conta de receita "Serviços Hospitalares" do mês de
janeiro de 2013 (fls. 96/113);
VII. Razão Contábil da conta "(-) Glosas" do mês de dezembro de 2012”
(fls. 114/114);
VIII. Livro Diário do mês de dezembro de 2012 (fls. 115/592);
IX. Livro Diário do mês de janeiro de 2013 (fls. 592/1047);
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
A controvérsia remanescente nos autos resume-se à comprovação do valor devido
pela Recorrente à título de COFINS (cód. 2172) em janeiro de 2013. O despacho decisório indica
que o pagamento maior informado na DCOMP não foi identificado, já que o valor pago estava
completamente alocado a débito com cód 2172 (Cofins), PA 31/01/2013. Dessa constatação
resultou a não homologação da compensação declarada.
Em 11/02/2014, após a expedição do despacho decisório (07/02/2014), a
Recorrente apresentou DCTF retificadora para o PA 01/2013 (fls. 15/26), na qual informou um
débito de COFINS no valor de R$ 6.072,52. Em seguida interpôs manifestação de
inconformidade contra a decisão contida no despacho decisório.
Como destacado no relatório acima, o colégio a quo julgou a manifestação
improcedente sob o fundamento de que a simples retificação da DCTF não era suficiente para a
comprovação do direito creditório. Então, o contribuinte interpôs recurso voluntário contendo
esclarecimentos acerca do erros que teria cometido na apuração da COFINS em janeiro/2013 e
juntou documentos para comprová-los.
Acerca da apresentação de documentos em âmbito recursal, necessário fazer um
adendo para destacar que, no processo administrativo fiscal, o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, as turmas deste Conselho têm admitido, excepcionalmente, que novas
provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso voluntário, quando o
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho decisório eletrônico2. Esse
entendimento parte do pressuposto de que, devido à concisão de suas informações, este tipo de
decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos necessários para
a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos no julgamento da
manifestação de inconformidade. É a típica situação em que o princípio da verdade material
acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a não homologação da compensação foi
decidida a partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as
balizas para a comprovação do direito, entendo se cabível a aceitação dos documentos
apresentados.
Feitas essas considerações, adentremos às razões recursais. Para tanto, julgo
adequado reproduzir a seguir trechos da peça recursal que descrevem de maneira elucidativa as
explicações acerca do erro da apuração da COFINS em 01/20
Para se entender a matéria em análise se faz necessária a compreensão da origem do
crédito em questão, originado em janeiro de 2013, e compensado em dezembro de 2012.
A fim de cumprir o Regime de Competência em suas escriturações contábeis, a
Recorrente utiliza dos termos de "Importe reconhecimento" e "Importe receita já
reconhecida", para aqueles serviços que se iniciam em um mês e somente são
faturados nos meses subsequentes, por questões burocráticas dos planos de saúde, ou
outras quaisquer.
Nesse sentido, no mês de dezembro de 2012 houve o reconhecimento dos serviços
que tiveram sua prestação iniciada naquele mês, entretanto ainda não haviam sido
faturados. O valor total desses serviços foi de RS 4.060.148,84 (quatro milhões,
sessenta mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente aos
lançamentos de n° 5493_201212-4343281 a 5493_201212-4343287, constante do livro
razão integrante da Escrituração Contábil Digital - ECD, a saber:
DATA
No DO LANÇAMENTO
HISTÓRICO
VALOR DO CRÉDITO
31/12/2012
5493_201212-4343281
Receita antecipada 2020
R$ 2.220.291,30
31/12/2012
5493_201212-4343282
Receita antecipada 2020
R$426.202,71
31/12/2012
5493_201212-4343283
Receita antecipada 2020
R$ 150.870,48
31/12/2012
5493_201212-4343284
Receita antecipada 2020
R$ 455.336,41
31/12/2012
5493_201212-4343285
Receita antecipada 2020
R$ 320.516,71
31/12/2012
5493_201212-4343286
Receita antecipada 2020
R$ 363.856,98
31/12/2012
5493_201212-4343287
Receita antecipada 2020
R$ 123.074,25
TOTAL
RS 4.060.148,84
Para melhor ilustrar a situação da Recorrente em dezembro de 2012, segue o quadro
abaixo:
Receita Bruta Faturada dez-2012
R$5.198.508,24
(+) Receita faturada Jan-2013 e apropriada dez-2012
R$4.060.148,84
(-) Vendas Canceladas
R$ 879,78
(=) Receita Líquida dez-2012 (Base de Cálculo COFINS)
R$9.257.777,30
Assim, quando da declaração do mês de Janeiro de 2013 a Recorrente cometeu o
equívoco de não abater da sua Receita Líquida os valores que já haviam sido
reconhecidos e tributados em dezembro de 2012, referente aos lançamentos de n°
5493_201212-4343281 a 5493.201212-4343287, calculando o seu COFINS com a

2 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

base de cálculo de R$ 5.773.154,14 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil,
cento e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), quando era para ser apenas R$
1.713.005,30 (um milhão, setecentos e treze mil e cinco reais e trinta centavos), uma
vez que do total, R$ 4.060.148,84 (quatro milhões, sessenta mil, cento e quarenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos) já havia sido reconhecido e incidido o COFINS
sobre a receita no mês de dezembro de 2012, respeitando o regime de competência.
Receita Bruta Faturada jan-2013
R$5.773.154,14
(-) Receita faturada Jan-2013 e apropriada dez-2012
R$ 4.060.148,84
(-) Vendas Canceladas
R$0,00
(=) Saldo Corresp. Receita a ser tributada em jan-2013
R$ 1.713.005,30
Desse modo, a base de cálculo correta no mês de janeiro de 2013 seria apenas o
montante de R$ 1.713.005,30 (um milhão, setecentos e treze mil e cinco reais e trinta
centavos). A inclusão dos valores inseridos na base de cálculo de dezembro de 2012,
na base de cálculo de janeiro de 2013, enseja a bitributação.
Como anteriormente citado, por um erro da Recorrente, os valores já tributados em
dezembro de 2012, mas faturados (emissão de nota fiscal) apenas em janeiro de 2013,
foram novamente incluídos na base de cálculo do COFINS em janeiro de 2013 e,
portanto, bitributados.
Tal fato foi o que originou o crédito da Recorrente no montante original de R$
121.804,48 (cento e vinte um mil. oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos),
uma vez que, os valores que foram reconhecidos antecipadamente em dezembro de
2012, faturados em janeiro de 2013, porém pago nas 02 (duas) referidas
competências.
Abaixo, demonstra-se os lançamentos correspondentes as notas fiscais emitidas em
janeiro de 2013 e devidamente escrituradas na Escrituração Contábil Digital -
ECD, que compõe o montante da receita antecipada em dezembro de 2012, no
valor de R$ 4.060.148,84 (quatro milhões, sessenta mil, cento e quarenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos):
DATA
N° DO LANÇAMENTO
HISTÓRICO
VALOR DO DÉBITO
02/01/2013
20130102_5554-4357388
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 39.988,44
02/01/2013
20130102_5554-4357389
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 323.868,54
03/01/2013
20130103_5554-4357391
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$4.065,12
04/01/2013
20130104_5554-4357377
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$3.794,95
04/01/2013
20130104_5554-4357378
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$1.865,62
07/01/2013
20130107_5554-4357379
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$405.411,37
08/01/2013
20130108_5554-4357392
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 2.915,64
09/01/2013
20130109_5554-4357393
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$3.256,70
10/01/2013
20130110_5554-4357380
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$6.826,99
10/01/2013
20130110_5554-4357394
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 2.185,65
11/01/2013
20130111_5554-4357381
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
2.449,11
14/01/2013
20130114_5554-4357382
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$1.869,51
14/01/2013
20130114_5554-4357390
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$150.870,48
16/01/2013
20130116_5554-4357383
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$2.895,65
16/01/2013
20130116_5554-4357395
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$88.104,30
16/01/2013
20130116_5554-4357396
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 8.727,05
18/01/2013
20130118_5554-4357376
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 2.220.291,30
18/01/2013
20130118_5554-4357384
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 278,92
18/01/2013
20130118_5554-4357385
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 1.800,10
18/01/2013
20130118_5554-4357397
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 957,03
21/01/2013
20130121_5554-4357398
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 5.982,67
22/01/2013
20130122_5554-4357387
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 320.516,71
22/01/2013
20130122_5554-4357399
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 1.338,53
23/01/2013
20130123_5554-4357400
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 3.900,98
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

25/01/2013
20130125_5554-4357401
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$ 1.640,58
28/01/2013
20130128_5554-4357386
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$28.144,19
28/01/2013
20130128_5554-4357402
Importe Receita já Reconhecida Dez/2012
R$426.202,71
TOTAL
R$4.060.148,84
[...]
Mediante aferição dos razões referentes as contabilizações das receitas com os serviços
prestados pela Recorrente dos períodos de dezembro de 2012 e janeiro 2013, é possível
constatar a soma aritmética de R$ 9.258.657,08 (nove milhões, duzentos e cinquenta e
oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) e R$ 1.713.005,30 (um
milhão, setecentos e treze mil e cinco reais e trinta centavos), respectivamente.
Compondo a base de cálculo da COFINS, sabemos que a legislação permite excluir,
dentre outras formas exclusões, as vendas canceladas/glosas nos termos do parágrafo 2°
do Art. 3o da Lei 9.718/1998. A Recorrente teve o montante de R$ 879,78 (oitocentos e
setenta e nove reais, e setenta e oito centavos) a título de vendas canceladas no mês de
dezembro de 2012, sendo o razão da respectiva conta contábil juntado ao presente
Recurso Voluntário para a comprovação. Sendo assim, as bases de cálculo corretas da
COFINS dos períodos de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, devidamente
demonstradas através da escrituração contábil, são assim demonstradas:
Receita Bruta dez-2012
R$9.258.657,08
(-) Vendas Canceladas
R$ 879,78
(=) Base de Cálculo COFINS dez-2012
RS 9.257.777,30
COFINS a recolher dez-2012
R$277.733,32
(-) Retenções
R$20.102,09
Valor do COFINS dez-2012 a recolher após deduções
R$257.631,23

Receita Bruta jan-2013
R$ 1.713.005,30
(-) Vendas Canceladas
R$0,00
(=) Base de Cálculo COFINS Jan-2013
R$1.713.005,30
COFINS a recolher jan-2013
R$51.390,16
(-) Retenções
R$45.317,64
Valor do COFINS ian-2013 a recolher após deduções
R$6.072,52
Analisando os argumentos recursais, ao amparo dos documentos apresentados em
recurso, chego à conclusão de que há verossimilhança nas alegações acerca de um possível erro
cometido na apuração da COFINS em jan./2013. Compulsando os excertos do livro razão da
conta contábil “310101010001 - SERVICOS HOSPITALARES” em dez./2012 (fls. 78/95) e
jan./2013 (fls. 96/113), confirma-se os lançamento destacados acima, isto é, os registros a
crédito, sob o histórico “IMPORTE RECONHECIMENTO RECEITA ANTECIPADA 2012”,
em dezembro de 2012, e os registros a débito, sob o histórico “IMPORTE RECEITA JÁ
RECONHECIDA DEZ/2012”, em janeiro de 2013.
No mais, comparando os saldos inicial (R$ 49.830.952,08 – fls. 78) e final (R$
59.089.609,16 - fls. 95) da referida conta em dez./2012, vê-se que naquele mês foi apurado um
saldo credor de R$ 9.258.657,08, que corresponde à receita bruta indicada na tabela acima. O
mesmo se observa em relação aos saldos inicial (R$ 0,00 - fls. 95) e final de jan./2013 (R$
1.713.005,30).
No entanto, apesar do indício da existência do direito, julgo ser prudente e
necessária a baixa dos autos em diligência para que a Unidade da RFB de jurisdição fiscal do
contribuinte realize consultas aos sistemas informatizados para confirmar se os livros contábeis
apresentados correspondem a versão atual das informações da escrituração contábil digital nos
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

anos de 2012 e 2013 e, principalmente, para, com base no disposto no §1o do art. 9o do Decreto-
Lei 1.598/1977, reproduzido a seguir, intimar a Recorrente a fazer a juntada dos documentos que
embasaram os lançamentos listados nas tabelas acima (faturas, notas fiscais etc.).
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
[grifo nosso]
A propósito, nessa linha de entendimento caminha o Parecer Normativo Cosit no
2/2015, in verbis:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito
decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese,
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível
(vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou
da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não
foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que
podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a
DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade
daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão
corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o
disposto nos sistemas da RFB.
(grifo nosso)

6. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Proceda consulta às informações do Sped, com vistas a confirmar se na
Escrituração Contábil Digital (ECD) os valores escriturados na conta contábil
“310101010001 - SERVICOS HOSPITALARES” (fls. 78/113) em dez./2012
e jan./2013 condizem com os lançamentos listados nas tabelas acima;
2) Confirme se o valor da COFINS devida nos meses de dez./2012 e jan./2013
corresponde ao indicado pela Recorrente nas tabelas transcritas acima. Nesse
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.555 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900013/2014-41

sentido, além da confirmação do valor das receitas de serviços hospitalares e
da contribuição incidente sobre elas, confirme se o valor das retenções
deduzidas do valor apurado possui lastro na contabilidade e na documentação
de suporte;
3) Intime a Recorrente a apresentar os documentos que embasaram os
lançamentos das receitas escrituradas em dezembro/2012, cujo faturamento
ocorreu em janeiro/2013;
4) Solicite a apresentação de quaisquer outros documentos que se mostrem
necessários à confirmação do direito creditório pleiteado;
5) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
7) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
8) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 1061
DF CARF MF
Original